Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707979-07.2022.8.07.0009 EMBARGANTE: SILVANA LARA DA SILVA, JONATAS LARA DA SILVA EMBARGADO: MARIA DE LOURDES MAGALHAES SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE ÁGIO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MULTAS E TRIBUTOS INADIMPLIDOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: "Quanto aos pedidos iniciais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR a primeira parte ré a devolver à autora veículo FIAT PALIO ATRATICVE, MOTOR 1.4, ANO 2014/2014, COR PRETA, PLACA OVV 9147, REAVAM 01014865090, CHASSI 9BD196272E2210497, no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de perdas e danos. b) CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento da quantia de R$ 3.231,41 (três mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos), sem prejuízo das parcelas em atraso do veículo enquanto estiver com a posse do bem, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o respectivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. c) CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de multas e IPVA, a quantia de R$ 3.768,89 (três mil setecentos e sessenta e oito e oitenta e nove), deduzido o valor do ágio (R$ 1.000,00), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação." 2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretende a resolução contratual, a condenação da ré ao pagamento do valor referente às multas, licenciamento, IPVA e parcelas do financiamento vencidas e de indenização por danos morais. Narrou que celebrou negócio jurídico de alienação de ágio de veículo com a recorrente em 29/4/2021 e que no aludido instrumento a ré assumiu a obrigação de pagar todo e qualquer valor referente ao aludido bem a partir de agosto de 2019. O contrato previu que na hipótese de atraso em duas ou mais prestações do financiamento do veículo, este deveria ser devolvido à autora. Apontou a existência de diversos débitos, pretendendo a resolução do contrato. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id 42405817). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da necessidade de produção de prova pericial, de chamamento do agente financeiro ao processo (credor fiduciário), da abusividade da clausula resolutiva que prevê a devolução do bem e na adequação do quantum fixado na origem, em face dos pagamentos de parcelas do financiamento comprovados no curso do processo. 5. Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de incompetência sob o fundamento de que é necessária a realização de perícia no veículo e requer o chamamento ao feito da credora fiduciária, parte que entende ser legitima. Quanto ao mérito, afirma que a cláusula que prevê a devolução do veículo é abusiva, onerando-a sobremaneira. Aduz que adimpliu com a maioria das parcelas do financiamento vencida após agosto de 2019, restando apenas duas inadimplidas ao tempo da interposição do recurso. Sustenta que o atraso no pagamento das parcelas sempre ocorreu, sem que a autora deduzisse qualquer pretensão, havendo interesse no enriquecimento sem causa. Verbera que a sentença desconsiderou algumas parcelas pagas no curso da ação, fixando obrigação de pagar em valor superior ao efetivamente devido. Requer a reforma da sentença para acolher as preliminares ou julgar os pedidos improcedentes. Alternativamente pretende a redução do valor relativo às parcelas vencidas. 6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. 7. Os pedidos formulados nos autos limitam-se às obrigações assumidas entre as partes, não havendo necessidade de realização de perícia sobre o veículo. O estado do bem é irrelevante em face do pedido de resolução contratual e não há pedido de reparação civil em decorrência da depreciação do veículo. Preliminar de incompetência rejeitada. 8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O negócio jurídico e as obrigações perseguidas dizem respeito apenas à autora e primeira ré, não se protraindo ao credor fiduciário. Preliminar de chamamento ao processo rejeitada. 9. Inexiste abusividade na cláusula livremente pactuada entre as partes. A relação é civil e os contratantes encontram-se em situação de equiparação. Ademais, o uso do veículo no período em que o contrato esteve vigente, como bem apontado pelo Juízo singular, confere à recorrente benefício inerente ao uso e gozo do bem. 10. A ausência de propositura da ação no momento em que houve o primeiro inadimplemento da compradora quanto às parcelas do veículo não importa em supressio, considerando a notícia de que houve tratativas extrajudiciais entre as partes antes da propositura da ação. Não há boa-fé na presunção de que a vendedora tenha aberto mão do direito de reaver o bem. 11. As causas ensejadoras do inadimplemento da compradora são irrelevantes em face da vendedora, por se tratarem de condições pessoais ou decorrentes de atos de terceiros. O furto do veículo, posteriormente recuperado em condições degradadas, e o estado de saúde da compradora não são fundamentos aptos a suprimir os direitos e prerrogativas da vendedora. A resolução do contrato com a restituição do veículo encontra amparo contratual (cláusula sexta, parágrafo primeiro - Id. 42405709) e legal, nos termos do art. 421-A, I e 475, ambos do Código Civil. 12. A respeito das parcelas em atraso, a autora juntou em 27/09/2022 informação de que havia débito de R$ 3.231,41 relativo a parcelas em atraso (Id. 42405785 e 42405787). A ré comprovou o pagamento de R$ 2.423,56 em 03/10/2022. Neste sentido, os valores pagos devem ser abatidos do montante, resultando no débito de R$ 807,85 referente às parcelas em atraso contabilizadas em 03/10/2022, valor que deverá ser acrescido das parcelas vincendas até a efetiva devolução do bem. 13. Recurso conhecido. Preliminares de incompetência e chamamento ao processo rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reformar o item "b" do dispositivo que terá a seguinte redação: "b) CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento da quantia de R$ 807,85 referente às parcelas em atraso contabilizadas em 03/10/2022, sem prejuízo das parcelas em atraso do veículo enquanto estiver com a posse do bem, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o respectivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação". 14. Sem custas e honorários, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente e a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1660480, 07079790720228070009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. AUSENTE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou omissão e erro material no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado não tratou da alegada necessidade de produção de prova pericial contábil ou do pedido de devolução dos valores pagos e que há erro material na data do pagamento realizado pela ré. 5. Recurso conhecido por ser tempestivo e adequado a espécie. 6. Não foi apreciado o pedido de realização de perícia contábil, mas apenas da perícia sobre o veículo. Omissão reconhecida. Rejeitado o pedido de realização de perícia contábil, tendo em vista que a aferição do valor da condenação se dá mediante simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a realização da prova técnica. 7. Não há pedido de devolução de valores pagos pela ré no recurso inominado, mas tão somente de a insurgência ao valor da condenação a obrigação de pagar e à cláusula que determina a devolução do veículo. Inexiste omissão. 8. Não há erro material quanto à data do pagamento parcial do débito, tendo em vista que o depósito de R$2.423,56 ocorreu em 03/10/2022, a despeito de o vencimento do boleto respectivo ser no dia seguinte (Id. 42405793). 9. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a alegação de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia contábil. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1681279, 07079790720228070009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente limita-se a fazer nova narrativa da sua versão dos fatos e aduzir violação ao CDC. Contudo, ela não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal